Tribunal: STF
Processo: HC 112712
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS. 



    Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a admissibilidade do recurso especial. 



    Não se presta o habeas corpus, como regra, para rever decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade do recurso especial, máxime quatro anos após o trânsito em julgado. 



    Ordem denegada.